Tribunal: CARF
Processo: 10680.726583/2012-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-10-18

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.726583/2012-96
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.906 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
RODRIGO PINTO DA MATTA MACHADO

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. PREÇOS DE TERRAS
(SIPT). VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO
AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é
apurado adotando-se o valor médio das DITR do Município, sem considerar a
aptidão agrícola do imóvel.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Nogueira
Righetti, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecilia Lustosa da
Cruz, Mario Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Regis Xavier Holanda (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional contra o Acórdão no 2202-007.305, proferido pela 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da
2a Seção do CARF, em 5 de outubro de 2020, no qual restou consignado o seguinte trecho da
ementa, fls. 106 e seguintes:
A IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL. ITR. VALOR DA
TERRA NUA. VTN. ARBITRAMENTO. SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.726583/2012-96
Fl. 400
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.906 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.726583/2012-96

SIPT. VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado
adotando-se o valor médio das DITR do município, sem levar-se em conta a aptidão
agrícola do imóvel.

No que se refere ao Recurso Especial, fls. 116 e seguintes, houve sua admissão
por meio do Despacho de Admissibilidade de fls. 132 e seguintes para rediscutir o arbitramento
do VTN com base nos valores constantes do SIPT sem aptidão agrícola.
Em seu recurso, a Procuradoria aduz, em síntese, que:
a) o contribuinte não se desincumbiu do ônus de demonstrar de forma objetiva, por
meio de laudo técnico, eventuais características particulares que desvalorizassem o
imóvel e justificassem a avaliação inferior a dos demais imóveis da microrregião;
b) depreende-se da análise dos autos que o sujeito passivo não apresentou os elementos
de prova que pudessem desconstituir licitamente a presunção de veracidade e
legitimidade da notificação de lançamento.
Intimado, o contribuinte apresentou Contrarrazões, às fls. 404 e seguintes, e
argumentou que:
a) ITR é calculado pelo Valor da Terra Nua, excluindo-se a tributação das áreas de
reserva legal e de preservação permanente;
b) a Recorrente juntou o Laudo de Avaliação do Imóvel, realizado por profissional
legalmente habilitado, bem como apresentou o Ato Declaratório Ambiental, o Laudo
Técnico probatório das áreas de preservação permanente declaradas e ainda, o Laudo de
Avaliação do Imóvel, comprovando a veracidade das informações prestadas;
b) o arbitramento fundamentado no VTN médio das declarações de ITR referentes ao
município de localização do imóvel não é suscetível justificar o lançamento, devendo
ser restabelecido o VTN declarado.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
1. Do conhecimento
No que se refere ao paradigma n.o 303-35.648, sustenta a Recorrida a
impossibilidade de conhecimento do recurso, por considerar que havia, na caso concreto do
paradigma, a aptidão agrícola do imóvel.
Contudo, pela análise do paradigma mencionado, observa-se que há referência a
particularidades do imóvel apresentadas pelo Sujeito Passivo para o fim de reduzir o VTN.
Contudo, de forma distinta do alegado pela Recorrida, não há aptidão agrícola com relação ao
VTN médio considerado pela fiscalização.
Assim, ratifico o Despacho de Admissibilidade por seus próprios fundamentos.
2. Do mérito
Quanto ao tema, o VTN médio das declarações de ITR apresentadas referentes ao
município de localização do imóvel não permite a generalização no tocante ao critério da
capacidade potencial da terra, não sendo apto a justificar o arbitramento. Assim, não pode
prevalecer o lançamento, devendo ser, de fato, restabelecido o VTN declarado.
Fl. 401
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.906 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.726583/2012-96

A Fazenda Nacional, por sua vez, pede que o arbitramento seja restabelecido.
Acerca do tema, o art. 14, § 1o, da Lei no 9.396, de 1996, assim dispõe:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no
art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas
ou dos Municípios." (grifei)
O referido art. 12, da Lei no 8.629, de 1993, ao tempo da edição da Lei no 9.393,
de 1996, tinha a seguinte redação:
"Art. 12. Considera-se justa a indenização que permita ao desapropriado a reposição, em
seu patrimônio, do valor do bem que perdeu por interesse social.
§ 1o A identificação do valor do bem a ser indenizado será feita, preferencialmente, com
base nos seguintes referenciais técnicos e mercadológicos, entre outros usualmente
empregados:
I. valor das benfeitorias úteis e necessárias, descontada a depreciação conforme o estado
de conservação;
II. valor da terra nua, observados os seguintes aspectos:
a) localização do imóvel;
b) capacitação potencial da terra;
c) dimensão do imóvel." (grifei)
Posteriormente, com as alterações da Medida Provisória no 2.18.356, de 2001, a
redação do art. 12, da Lei no 8.629, de 1993, passou a ser a seguinte:

"Art.12.Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel
em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I localização do imóvel
II aptidão agrícola;
III dimensão do imóvel;
IV área ocupada e ancianidade das posses;
V funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias." (grifei)
Diante desse contexto, observa-se que não foi cumprida a exigência legal de modo
a considerar a aptidão agrícola do imóvel, razão pela qual mantenho a decisão recorrida.
Pelo exposto, voto em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz.

Fl. 402
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.906 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.726583/2012-96

Fl. 403
DF CARF MF
Original